Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009034-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar, Matrícula]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), V. D. P. M. - CPF: 068.900.201-70 (AGRAVANTE), JAKELINE DA SILVA PRADO - CPF: 029.862.961-57 (AGRAVANTE), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABA - CNPJ: 00.324.238/0001-72 (AGRAVADO), Juseli Nunes (AGRAVADO), JAKELINE DA SILVA PRADO - CPF: 029.862.961-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MATRÍCULA DE MENOR COM AUTISMO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A EDUCAÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ART. 280, III DA CF/88. PREVISÃO LEGAL DE INCLUSÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. ART. 2o, I, “f” DA LEI 7853/89. ART. 4o, III DA LEI 9.394/94. ART. 28, §1o DA LEI 13146/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos a menor possui autismo sendo-lhe garantido o atendimento educacional, conforme determinar o inciso III do artigo 208 da Constituição Federal.

2. A Lei 7.853/89 que dispõe sobre o apoio e integração da Pessoa Portadora de Deficiência, determina que é compulsória a matrícula de pessoas portadores de deficiência nos estabelecimentos de ensino públicos e particulares (Art. 2o, I, “f”).

3. A

Lei de Diretrizes e Base da Educação – Lei n.o 9.394/94
, no seu artigo 4o, III, incluído pela Lei n.o 12.796/2013, consolidou que: “
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.
”

4. O

Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n.o 13.146/2015

destaca

a obrigatoriedade de matrícula de crianças com deficiência por instituições particulares de ensino, nos exatos termos do art. 28, § 1o, do referido Estatuto
.

5. Decisão reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
V.D.P.M., representada por sua genitora Jakeline da Silva Prado
, contra decisão proferida mandado de segurança no
1008722-94.2023.8.11.0041
, em trâmite na 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual contende com
Escola Presbiteriana de Cuiabá,
que
indeferiu o pedido para determinar que a agravada efetue a matrícula da impetrante.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que
impetrou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, em desfavor de dos entes coatores, requerendo, liminarmente, a autorização para que a menor impúbere pudesse se matricular na Escola Presbiteriana de Cuiabá.

Defende que o juízo
de origem
,
ao rejeitar a liminar pleiteada, deixou de observar o estabelecido na Lei n. 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência e garante a sua matrícula compulsória, consoante descrito no artigo 2o, parágrafo único, inciso I, alínea “f”, da citada lei. ́

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para que seja concedida a liminar consistente na autorização da matrícula da menor na escola agravada, expedindo com urgência a intimação da decisão de concessão da liminar a fim de dar celeridade e evitar prejuízo à menor de não ir à escola.

Liminar deferida (Id. 166272656).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 169839196).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, Procuradora de Justiça, no qual opina pelo provimento do recurso (Id. 169948650).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

É cediço que a educação é direito de todos e dever do Estado sendo assegurado pelo artigo 205 da Constituição Federal (“
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

No caso dos autos a menor possui autismo sendo-lhe garantido o atendimento educacional, conforme determinar o inciso III do artigo 208 da Constituição Federal:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Destarte, em obediência as normas constitucionais, a Lei 7.853/89 que dispõe sobre o apoio e integração da Pessoa Portadora de Deficiência, determina que é compulsória a matrícula de pessoas portadores de deficiência nos estabelecimentos de ensino públicos e particulares (Art. 2o, I, “f”). Confira-se:

Art. 2o Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - na área da educação:

[...]

f)
a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino
;

Do mesmo modo,
a
Lei de Diretrizes e Base da Educação – Lei n.o 9.394/94
, no seu artigo 4o, III, incluído pela Lei n.o 12.796/2013, consolidou que: “
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.
”

Como senão bastasse o
Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n.o 13.146/2015
destaca
a obrigatoriedade de matrícula de crianças com deficiência por instituições particulares de ensino, nos exatos termos do art. 28, § 1o, do referido Estatuto.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I -
sistema educacional inclusivo
em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

[...]

VIII -
participação dos estudantes com deficiência
e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX -
adoção de medidas de apoio
que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do
estudante com deficiência;

§ 1o
Às instituições privadas
, de qualquer nível e modalidade de ensino,
aplica-se obrigatoriamente

o disposto nos incisos

I
, II, III, V, VII,
VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do
caput
deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. (Negritei e Sublinhei)

Portanto, é incontroverso o direito a educação da menor sendo ilegal a recusa da matrícula.

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer ministerial: “[...]
A discricionalidade administrativa que a escola tem para trabalhar, planejar e executar as metas educacionais, não lhe permite recusar a matricula de criança especial com base na justificativa de que já haveria atingido o limite de crianças com necessidades especiais por sala de aula, não sendo aceitável tal alegação, nos moldes elencados pela legislação pátria e na Carta Constitucional, porquanto contrariaria o direito básico de todos, a educação. [...]” (Id. 169943699, pág. 3)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada para confirmar a liminar deferida e
determinar que a agravada efetue a matricula da menor em sua unidade de ensino, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023